Tribunal: TJSP
Processo: 2029328-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência de foro. Ação anulatória movida pela agravante em face da Fundação PROCON. Decisão que reconheceu a incompetência do Juízo da Vara Única de Iacanga e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital, onde está sediada a agravada. Art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil que dispõe que, na hipótese de demanda ajuizada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência de foro. Ação anulatória movida pela agravante em face da Fundação PROCON. Decisão que reconheceu a incompetência do Juízo da Vara Única de Iacanga e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital, onde está sediada a agravada. Art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil que dispõe que, na hipótese de demanda ajuizada em face do Estado, o autor pode optar pelo ajuizamento no foro do seu próprio domicílio. Agravada que, apesar de ter sede na Capital, tem atribuição em todo o Estado de São Paulo, e que, na qualidade de fundação de direito público, tem regime jurídico equiparado ao da Fazenda do Estado. Precedente da Câmara Especial deste Tribunal. Recurso provido para reconhecer a competência do Juízo da Vara Única de Iacanga para o julgamento da demanda.